Tribunal: TJMT
Processo: 1055006-05.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055006-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA RIBEIRO AMARAL - CPF: 864.691.851-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ORLANDO DE SOUZA - CPF: 441.881.101-04 (APELADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA RÉ COMPROVADA – DANOS MORAL CONFIGURADO –
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a indenização por danos morais diante das
consequências advindas do acidente de trânsito, que ocasionou à vítima a sensação de angústia que atingiu o direito da personalidade e a sua sanidade emocional e psicológica, pois se viu lesionado fisicamente, abruptamente impedido de praticar as atividades profissionais.

Não há que se falar em minoração da verba indenizatória em danos morais, se o valor arbitrado atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto, não se revelando nem exorbitante nem irrisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Letícia Ribeiro Amaral
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, promovida por
Orlando de Souza
.

Para tal desiderato sustenta que não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que o apelado não se desincumbiu de comprovar sua ocorrência, especialmente porque ela prontamente se disponibilizou a atender todas as suas necessidades decorrentes do acidente de trânsito.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, para o fim de reduzir o valor para R$ 1.000,00 (um mil reais).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da decisão, devendo ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita à apelante, nos termos do art. 98 do CPC.

No caso, Orlando de Souza ajuizou a ação de indenização por danos materiais e danos morais c/c lucros cessantes em face de Letícia Ribeiro Amaral, alegando, em síntese, que em razão do acidente de trânsito ocorrido por conta da negligência da ré, teve que ser submetido a procedimento cirúrgico na sua perna direita, o que lhe trouxe além de despesas materiais e impossibilidade de trabalhar, sofreu abalos psicológicos, visto que até a data do acidente fazia plenamente suas atividades cotidianas sem ajuda de qualquer familiar e até mesmo sustentava sua família, o que não se manteve após a ocorrência do sinistro.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida a indenizar o autor em danos materiais no importe de R$ 497,60, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso pelo autor e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do acidente) (Súmula 54 do STJ).

A controvérsia está em analisar se ocorreu ou não os danos morais e, acaso reconhecido, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

Inicialmente, não há qualquer questionamento da apelante quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade civil na situação em comento ou em relação aos danos materiais.

Da análise dos autos, extrai-se que no dia 25/06/2019, quando o autor/apelado transitava pela Av. São Sebastião, em uma moto, no cruzamento com a Av Eulálio Guerra, foi atingido por um veículo cor branca, Renaul Duster placa NUB- 6064, conduzido pela requerida/apelante.

Constou do boletim de ocorrência acostado no Id. 60346461, que “
em atendimento à solicitação do CIOSP, a equipe composta pelos investigadores de polícia, Glauco e Jackson, se deslocou até o local do fato onde
pôde observar que o veículo V1/Honda/CG, Placa NDR-6726 e veículo V2/Renault/Duster, Placa NUB-6064. V1 e V2 se encontrava, na posição finl. Pela análise dos vestígios encontrados, foi possível deduzir que V1, na preferencial, Av. São Sebastião, seguia em frente, quando V2, ignorou a placa de parada obrigatória e colidiu em V1.
Em decorrência do acidente, o condutor de V1, Sr. Orlando de Souza, foi levado pelo SAMU/HPSM-CBA. V1 e V2 sofreram avarias. Em análise no local do acidente foi observado que a via possui sinalização, estava conservada, sem buracos
”. (destaquei)

Em decorrência do acidente, o autor/apelado foi submetido a procedimento cirúrgico – Fratura de Plato Tibial Direito (Id. 60346466) – no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, ficou impossibilitado de retornar ao trabalho por mais de 180 (cento e oitenta) dias e, ainda, teve que realizar tratamento de fisioterapia para a sua recuperação, conforme atestado acostado no Id. 60346470.

É sabido que o dano moral decorre de ações, que, indevidamente ofendam os direitos de personalidade ou o sentimento de honra e dignidade, provocando na pessoa física mágoas e atribulações em seu íntimo, dissabor, constrangimentos, dificuldades, dores, sensações negativas e aflições.

Sobre o assunto,
leciona o professor Sérgio Cavalieri Filho, em seu livro “Programa de Responsabilidade Civil” – 11ª edição – Editora Atlas – Página 111,
in verbis
:

“[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Nesse contexto, tal como consignado pela Magistrada
a quo
, a situação verificada nos autos, por si só, autoriza o reconhecimento da ocorrência do dano moral.

Isso porque, as consequências do acidente ocorrido acarretaram, por certo, a sensação de angústia que atingiu o direito da personalidade do autor e a sua sanidade emocional e psicológica, pois se viu lesionado fisicamente, abruptamente impedido de praticar as atividades profissionais, além da expectativa de poder se locomover normalmente após o procedimento cirúrgico.

Além disso, não obstante as alegações da apelante de que prestou toda assistência ao apelado, apenas trouxe aos autos o comprovante de pagamento do valor da entrada de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o conserto da motocicleta (Id. 60346490), bem como um comprovante de solicitação de cadeira de rodas, junto à Secretaria Municipal de Saúde (Id. 60346489) e cópia de uma conversa de whatsapp constando sua disponibilização para ajudá-lo (Id. 60346491).

Logo, não há dúvida de que o fato ocorrido provocou profunda aflição e amargura no apelado, não havendo que se falar em mero aborrecimento, porquanto a situação posta extrapola o limite de questões suportáveis e inerentes à vida cotidiana, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

A propósito, sobre o assunto colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – CONCORRÊNCIA DE CULPAS RECONHECIDA – VÍTIMA QUE CONDUZ MOTOCICLETA APÓS A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA E RÉU QUE NÃO RESPEITA VIA PREFERENCIAL – LUCROS CESSANTES - DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO DA ÉPOCA DO ACIDENTE E O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA VÍTIMA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – REMUNERAÇÃO VARIÁVEL – APLICAÇÃO DA MÉDIA SALARIAL – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – VALOR MANTIDO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– MANUTENÇÃO DA VERBA FIXADA PELO JUIZ SINGULAR – DEDUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO E ATUALIZADO DAS INDENIZAÇÕES EM VIRTUDE DA CONCORRÊNCIA DE CULPAS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE E DOS REQUERIDOS – JUROS DE MORA – CABIMENTO DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRIMEIRO E SEGUNDO APELO – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO. 1- Deve ser reconhecida a concorrência de culpas quando o Apelante adentra na preferencial sem as devidas cautelas e, por sua vez, a vítima conduz motocicleta sob o efeito de álcool, contribuindo para a ocorrência do acidente. Logo, a cada qual deve ser atribuído o ônus que decorre de sua responsabilidade. 2- Reconhecido que ambos os envolvidos agiram de forma imprudente, a responsabilidade deve ser fixada, consoante preceitua o artigo 945 do Código Civil. No caso, reconhecida a concorrência de culpas em 50% para o Apelado e 50% para os Recorrentes. 3- Comprovado que o Apelado ficou afastado de suas atividades laborais em razão das lesões sofridas no acidente, é devida indenização pelos lucros cessantes, correspondentes à diferença entre a renda mensal auferida antes do acidente e o benefício previdenciário que passou a receber durante o período em que ficou afastado do trabalho, a ser apurado em liquidação. 4- Diante da prova das despesas havidas em virtude do sinistro, mantém-se a condenação por danos emergentes no montante fixado pelo Juiz singular. 5- Nos termos do artigo 950 do Código Civil, o pensionamento é devido quando há redução da capacidade laborativa ou simplesmente a inabilitação total ou parcial da vítima para o labor. No caso concreto, o Apelado não faz jus à pensão, uma vez que o acidente não ocasionou sua incapacitação para a atividade que ele exercia antes do acidente. Ao contrário, voltou a trabalhar como funileiro na mesma empresa. 6-
É devida indenização por danos morais, haja vista todo o sofrimento físico e emocional decorrente das fraturas, da cirurgia (com introdução de parafusos metálicos em sua perna) e do tratamento necessário para a recuperação da vítima.
Manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porque se revela adequado dentro dos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência. 7- Em virtude da concorrência de culpas, deverão ser deduzidos 50% (cinquenta por cento) dos valores atualizados e corrigidos das verbas indenizatórias à que faz jus o Apealado. 8- Nos termos da jurisprudência do STJ, “a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado.” (AgInt nos EDcl no AREsp 239.129/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. 19/10/2017, DJe 26/10/2017).” (N.U 0002444-39.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

Com relação ao valor do dano moral, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é de que a fixação do
quantum
a ser indenizado deve ser feita dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa, para que o ressarcimento do prejuízo não se transforme em enriquecimento sem causa.

Sendo assim, o ressarcimento do dano deve ter um caráter preventivo, com o objetivo de que a conduta danosa não volte a acontecer, assim como a finalidade punitiva, visando à reparação do prejuízo sofrido, de modo que,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Nesse sentido, cito, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DURANTE CONVERSÃO À ESQUERDA EM RODOVIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DEVER DE CUIDADO E DE DISTANCIAMENTO SEGURO - NÃO OBSERVÂNCIA - ABALO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em rodovias, o dever de manter cuidado e atenção frontal e lateral, além de distância segura dos demais veículos, é redobrada. Se não demonstrada a adoção dessas cautelas pelo réu na conversão para a esquerda, conclui-se pela sua culpa exclusiva. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, para atender ao caráter sancionatório e inibitório.” (N.U 0000598-34.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11º, do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca fixada na sentença, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, restando sobrestada a exigibilidade, por se tratarem as partes de beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020